Tribunal: TJDFT
Processo: 0716622-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. TITULARIDADE. TRADIÇÃO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO. CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Juiz é o destinatário da instrução probatória e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. A medida é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade de constrição judicial onde fora efetivado bloqueio judicial do veículo nos autos de processo em cumprimento de sentença.

3. Para retomar a plenitude da propriedade de bem penhorado, sob o fundamento de que não pertence ao devedor, compete ao embargante o ônus da prova.

4. Se o embargante não logra êxito em comprovar que era proprietário do veículo e restando evidenciado que a constrição recaiu sobre bem pertencente ao devedor, a manutenção da sentença que rejeitou os embargos de terceiros é medida que se impõe.

5. Não é possível a formulação de pedido em sede de contrarrazões, tendo em vista que a peça visa tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto.

6. Negou-se provimento ao recurso.